Tribunal: TJMT
Processo: 1008615-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008615-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CICERO WALISON DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CÍCERO WALISON DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutun/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1001232-51.2021.8.11.0086, proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.
Sustenta o agravante a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, já que o aviso de recebimento (AR) em anexo, consta como endereço insuficiente, comprovando-se que a referida notificação não é de conhecimento do Agravante.
Registra que sempre residiu no mesmo local fornecido previamente ao Agravado, local este que fora efetuada a busca a apreensão do veículo, objeto da presente demanda, de modo que em respeito ao Princípio da boa-fé objetiva e a vedação do enriquecimento ilícito do credor, requer a manutenção na posse do bem.
Afirma que demonstrando total boa-fé efetuou o depósito judicial no importe de R$ 3.147,89 (três mil cento e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos) conforme comprovante em anexo, valor este referente às parcelas em aberto perante o agravado.
Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.
Afirma que os requisitos para o deferimento da liminar se faz presente, consubstanciando o fumus bonis iuris na falta de comprovação da notificação extrajudicial do devedor, enquanto o periculum in mora se perfaz na possibilidade de perder o seu veículo.
Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida, e no mérito, a reforma da decisão, determinando a restituição da posse do veículo à Agravante.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Pois bem.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada, até porque analisando os documentos trazidos aos autos, há cópia da notificação ( id no 87646956), encaminhada ao endereço correspondente do Contrato no 3602651653 (id no 52552645), qual seja, AVENIDA DAS SIRIEMAS, no 450 CENTRO, Cep 78450-000, NOVA MUTUM MT, apesar de, não ter cumprido o seu objetivo, posto que o aviso de recebimento retornou com a observação de “endereço insuficiente”, na tentativa de entrega realizada (ID 52552648 -origem), de modo que caberia a parte agravante manter correto e atualizado os seus dados, inclusive endereço.
Com efeito, o autor/agravado procedeu-se ao protesto mediante intimação por publicação por meio de edital (Id no 89122484), já que a notificação pessoal restou frustrada, porquanto o endereço fornecido pelo Agravante quando da assinatura do contrato se mostrava insuficiente.
Como sabido, o protesto por edital somente será possível após a prévia tentativa de entrega da notificação por escrito no endereço do devedor.
Assim dispõe o art. 15 da Lei no. 9.492/97:
“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante".
Desse modo, diante da tentativa frustrada de notificação pessoal, válido se apresenta o protesto por edital e, consequentemente, a comprovação da mora da parte devedora.
A propósito do assunto:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR REJEITADA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cabível o recurso de Agravo, à luz do art. 1.015, I e II, do CPC/2015, quando a decisão interlocutória diz respeito à tutela provisória e ao mérito do processo. A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “endereço insuficiente”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária.” (N.U 1014083-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA – “NÃO PROCURADO” - PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e realizado o protesto do título, resta configurada a mora do devedor.” (N.U 1016223-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - COMPROVAÇÃO DA MORA - PROTESTO POR EDITAL - ENDEREÇO INCERTO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RESTRIÇÃO/IMPEDIMENTO CIRCULAÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. Esgotadas as possibilidades de intimação pessoal e realizado o protesto com a intimação por edital da devedora, restou comprovada a sua constituição em mora. O § 9o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, incluído pela Lei no 13.043, de 2014, passou a permitir que o Magistrado, nas ações de busca e apreensão, lance, via RENAJUD, restrição à circulação do bem, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão agravada.” (TJ-MG - AI: 10000170447676001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 07/11/0017, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2017)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEC. LEI 911/69 – MORA – CARTA DE NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR PELO SERVIÇO NOTORIAL – PROTESTO DO TÍTULO VINCULADO AO CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 267, IV, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – MORA VALIDAMENTE COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, a mora “decorrerá do simples vencimento do prazo pagamento” da prestação, e “poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor” (Dec.-lei no 911/69, art. 2o, §2o), sendo válida a notificação editalícia do protesto justamente quando a epístola notificatória, encaminhada para o endereço contratual do devedor, retorna à origem com mensagem postal de ausente.(N.U 0000780-82.2013.8.11.0007, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015)
Importante anotar que não há qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial enviada à agravante, conforme consta no contrato carreado (id no 52552645), de forma que a mora se encontra devidamente constituída.
Cabe ressaltar ainda, que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.
Diante disso, fica comprovado que a Instituição Financeira diligenciou administrativamente e enviou a carta de notificação ao local que tinha conhecimento como moradia do Réu e, ante o motivo da devolução realizou o protesto por edital (ID. 89122484) constituindo o agravante em mora.
Saliente-se que a redação alterada do § 2o do art. 2o do Decreto Lei no 911/69 possibilitou a notificação extrajudicial por meio de mero aviso de recebimento, mas não proibiu que a notificação fosse realizada por meio de protesto do título, até mais formal e que goza de fé-pública.
Eis os inúmeros precedentes das Cortes Superiores:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, em caso de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal ou protesto do título. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 792.444/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)
Desta forma, nessa fase de cognição sumária, reconhecida a ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida, indefiro o efeito suspensivo ativo pleiteado, mantendo, a priori, incólume a r. decisão recorrida.
Informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 8 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora